Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL DÚBIA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE JURIDICAMENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO. MONTANTE LÍQUIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. HONORÁRIOS. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA SUNCUMBÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGADOS DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cumpre aos causídicos, ao elaborar contrato de prestação de serviços advocatícios, estabelecer regras claras e objetivas, em especial quanto à base de cálculo da remuneração a ser paga pelo constituinte ao constituído a título de honorários advocatícios contratuais, de modo a que haja segurança na contratação, não surpresa pela exigência de quantia com montante alcançado a partir da interpretação de diversas cláusulas contratuais.

2. Inexistindo regra clara, objetiva e expressa no contrato de prestação de serviços advocatícios quanto a incidirem os honorários contratuais sobre o valor bruto da condenação, evidente que não se prestam a justificar a adoção desse parâmetro a interpretação dada pelo advogado contratado a cláusulas dúbias do ajuste. Hipótese em que imprescindível reconhecer como compreensão razoável a alcançada pelo cliente contratante de que a verba honorária seria calculada sobre o valor por ele efetivamente percebido, após decote dos descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda).

3. Honorários pagos a advogados anteriormente contratados não podem compor a base de cálculo dos honorários devidos aos causídicos exequentes, porque, à toda evidência, estariam a se aproveitar, indevidamente, do trabalho realizado por outrem, não a ser remunerados pelos serviços intelectuais que de fato prestaram ao se habilitar nos autos como patrono da parte a contar da fase de recurso.

4. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte embargada fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.

4. Havendo julgamento de mérito com sucumbência recíproca das partes, não tem cabimento a pretendida aplicação do princípio da causalidade para fixação dos honorários sucumbenciais. Situação processual em que devem ser repartidos os ônus na proporção em que sucumbiu cada cada parte.

5. Apelações conhecidas. 5.1. Recurso do embargante parcialmente provido. 5.2. Apelo dos embargados desprovido. Redistribuídos os ônus de sucumbência. Honorários majorados.